Tribunal: CARF
Processo: 10980.904098/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904098/2015-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.258 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ELETROFRIO REFRIGERACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o
valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração em
questão, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil; a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as
operações apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos
compensados, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 42790.84162.231014.1.3.04-9715, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins não cumulativa (código 5856), do período de apuração
31/01/2013, recolhida em 25/02/2013, no valor original na data de transmissão de R$ 27.706,87.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 02), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde alega,
em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904098/2015-28
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.258 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904098/2015-28

que a origem do crédito é o pagamento indevido ou a maior informado erroneamente na
DCTF original da competência 01/2013, a qual foi retificada em 26/05/2015 (recibo no
30.10.70.52.51-42). Com base nisso, solicita que: i) seja reconhecido o direito creditório
decorrente da retificação da DCTF; ii) sejam homologadas as compensações efetuadas;
iii) seja sobrestado qualquer procedimento de cobrança, em face da suspensão da
exigibilidade nos termos do art. 151, III, do CTN.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, sustentando, em síntese, que o crédito utilizado na aludida DCOMP
decorre da reapuração do valor devido, com suporte na documentação fiscal anexa ao presente
recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que apurou, inicialmente, como devido o valor de R$
579.530,49, recolhido em 25/02/2013, código de receita 5856, referente ao período de apuração
de 31/01/2013, e, em momento posterior, procedeu ao recálculo da contribuição, o que lhe gerou
um direito creditório de R$ 27.706,87, que foi aproveitado no procedimento compensatório
como pagamento indevido ou a maior.
Para evidenciar o direito creditório, a recorrente anexa ao presente recurso:
a) DCTF retificadora;
b) Livro Diário gerado via SPED, no qual consta o lançamento do crédito;
c) Consolidação da COFINS transmitido via SPED;
d) Planilha comparativa de apuração original e apuração correta de PIS/COFINS não
cumulativo;
d) Comprovante de arrecadação com saldo disponível.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.258 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904098/2015-28

Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que não
foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado,
quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
No caso vertente, o recorrente alega que o crédito surgiu a partir da reapuração da
base de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS, conforme se verifica da planilha anexa à
fl. 68, com o demonstrativo das diferenças apuradas, o que caracterizaria o recolhimento a maior
da contribuição.
Segundo a recorrente, inicialmente teria sido apurado como devido, a título de
COFINS, o valor de R$ 579.530,49. Todavia, ao proceder ao recálculo da contribuição,
constatou que o valor devido era de R$ 551.823,62, resultando na diferença de R$ 27.706,87,
consistente no crédito utilizado na DCOMP em questão, que estaria confirmado pela DCTF
retificadora juntada aos autos.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.258 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904098/2015-28

Juntou em sede recursal, às fls. 69, Relatório da EFD Contribuições no qual
consta o resumo de cálculo da contribuição transmitido via SPED, que embasaria o seu crédito:

Anexou pag. do Livro Diário gerado via SPED às fls. 67 na qual consta o crédito
contabilizado na conta “COFINS A COMPENSAR”:

Vejamos em que consiste o documento apresentado relativo à EFD-Contribuições
(Escrituração Fiscal Digital),, em consulta ao sítio da internet http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/284:
A EFD-Contribuições trata de arquivo digital instituído no Sistema Publico de
Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na
escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração
não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.258 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904098/2015-28

representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e
aquisições geradores de créditos da não cumulatividade.
(...)
Os documentos e operações da escrituração representativos de receitas auferidas e de
aquisições, custos, despesas e encargos incorridos, serão relacionadas no arquivo da
EFD-Contribuições em relação a cada estabelecimento da pessoa jurídica. A
escrituração das contribuições sociais e dos créditos, bem como da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta, será efetuada de forma centralizada, em
arquivo único mensal, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica. Exceção à
regra do arquivo único recai em relação às SCP, cujos arquivos devem ser gerados de
forma individualizada e em separado, das operações próprias da PJ sócia ostensiva.
O arquivo da EFD-Contribuições deverá ser validado, assinado digitalmente e
transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. Conforme disciplina a Instrução Normativa
RFB no 1.252, de 01 de março de 2012, estão obrigadas à escrituração fiscal digital em
referencia:
(...)
COMO FUNCIONA
A partir de sua base de dados, a pessoa jurídica deverá gerar um arquivo digital de
acordo com leiaute estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
informando todos os documentos fiscais e demais operações com repercussão no
campo de incidência das contribuições sociais e dos créditos da não-
cumulatividade, bem como da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta,
referentes a cada período de apuração das respectivas contribuições. Este arquivo deverá
ser submetido à importação e validação pelo Programa Validador e Assinador (PVA da
EFD-Contribuições) fornecido na página do Sped e da RFB.
A Instrução Normativa RFB no 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a EFD-
Contribuições:
Art. 1o Esta Instrução Normativa regula a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita, que se constitui em um conjunto de
escrituração de documentos fiscais e de outras operações e informações de
interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em arquivo digital, bem como
no registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte.
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2o A Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) - (EFD-PIS/Cofins),
instituída pela Instrução Normativa RFB no 1.052, de 5 de julho de 2010, passa a
denominar-se Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita
(EFD-Contribuições), a qual obedecerá ao disposto na presente Instrução Normativa,
devendo ser observada pelos contribuintes da:
I - Contribuição para o PIS/Pasep;
II - Cofins; e
III - Contribuição Previdenciária incidente sobre a Receita de que tratam os arts. 7o a 9o
da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.258 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904098/2015-28

Art. 3o A EFD-Contribuições emitida de forma eletrônica deverá ser assinada
digitalmente pelo representante legal da empresa ou procurador constituído nos termos
da Instrução Normativa RFB no 944, de 29 de maio de 2009, utilizando-se de certificado
digital válido, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil), que não tenha sido revogado e que ainda esteja dentro de seu
prazo de validade, a fim de garantir a autoria do documento digital.
Parágrafo único. A EFD-Contribuições de que trata o caput deverá ser transmitida, ao
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), instituído pelo Decreto no 6.022, de 22
de janeiro de 2007, pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas nos termos desta Instrução
Normativa e será considerada válida após a confirmação de recebimento do arquivo que
a contém.
Não obstante o entendimento já sedimentado de que as declarações e
demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas dos livros e documentos
exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar e conferir certeza e liquidez ao crédito
pleiteado em sede de restituição/compensação, as informações prestadas por meio da EFD-
Contribuições não se confundem com as prestadas nas DACON, sendo naquela declarados, em
detalhes, todos os fatos geradores das contribuições sociais, enquanto na Dacon são declaradas
informações consolidadas, totalizadas mensalmente, não se configurando unicamente em
declaração de caráter informativo e lastreadas na escrituração digital por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital – SPED, que supre a escrituração contábil/fiscal dos
contribuintes – livros Razão, Diário e balancetes mensais que existia em meio físico.
Deve-se destacar ainda que, no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades Tributárias em arquivo
digital no ambiente SPED.
Destarte, a Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital que constitui de
um conjunto de escriturações de documentos fiscais (Livros), bem como de registro de apuração
de impostos, digitalmente assinado e transmitido pelos Contribuintes e, por força legal, tais
arquivos eletrônicos devem conter os Livros Contábeis e Fiscais (razão pelo qual se exige a
assinatura digital) e refletem os livros físicos, o que os torna documentos probatórios das
apurações e direitos creditórios.
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes deste Conselho:
a) Resolução no 3302-001.075, Sessão de 24/04/2019:
Às efolhas 186, o Recurso Voluntário faz a seguinte consideração:
Em Primeiro Lugar, em relação às provas, a Recorrente apresentou todos os
documentos que permitem a constatação da correta apuração do crédito,
principalmente o Recibo de “Entrega da Escrituração Fiscal Digital Contribuições” no
qual consta o resumo dos tributos apurados e o número da transmissão eletrônica dos
arquivos.
Vale destacar que a Escrituração Fiscal Digital (EFD) é um arquivo digital que
constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais (Livros), bem como de
registro de apuração de impostos, digitalmente assinado e transmitido pelos
Contribuintes.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.258 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904098/2015-28

Vale lembrar que, por força legal, tais arquivos eletrônicos devem conter os Livros
Contábeis e Fiscais (razão pelo qual se exige a assinatura digital) e refletem os livros
físicos, o que os torna documentos probatórios das apurações e direitos creditórios.
Note, dessa forma, que toda a documentação foi apresentada ou, ao menos, foi
informada para que permitisse a DRJ analisar a apuração do crédito, pois uma vez que
se trata de arquivo eletrônico, os julgadores possuem pleno acesso às informações.
Descabe assim, qualquer alegação de ausência de documentos e elementos
comprobatórios.
Pelo teor do Recurso Voluntário depreende-se que a autoridade administrativa limitou a
sua análise aos valores originalmente informados, não havendo análise das retificações
efetuadas, apesar de terem sido efetuadas anteriormente ao despacho decisório. Não há
no processo o motivo que as retificadoras não foram aceitas.
O fato é que a retificadora pode ser superada. O ônus do contribuinte é comprovar o
direito levado à DCTF Retificadora, ou pelo menos sua verossimilhança.
Uma vez identificada, a partir da apresentação de documentos que permitem a
constatação da correta apuração do crédito, em destaque o Recibo de “Entrega da
Escrituração Fiscal Digital Contribuições” no qual consta o resumo dos tributos
apurados e o número da transmissão eletrônica dos arquivos, RESOLVE baixar os autos
em diligência para que a autoridade preparadora verifique através da Escrituração Fiscal
Digital Contribuições” e de outros documentos que julgar necessários a existência do
crédito.
b) Resolução no 3401-002.066, Sessão de 30 de julho de 2020:
2.1. A Recorrente alega em síntese ERRO DE CÁLCULO do valor da COFINS lançado
em DCTF, isto é, apurou corretamente as contribuições em DACON e na EFD, porém,
transmitiu incorretamente o valor da COFINS para a DCTF, o que resultou em um
recolhimento a maior da contribuição no período de apuração em questão.
2.2. Como prova do alegado a Recorrente traz aos autos cópia do protocolo da DACON
e da EFD Contribuições e telas indicando o valor total apurado naquele momento
(entrega da DACON e da EFD):
(...)2.3. É cediço que a Escrituração Fiscal Digital veio a lume com o intuito de
substituir a necessidade de apresentação de livros em formato papel e, em sequência, de
livros de posse exclusiva do contribuinte em formato digital, ex vi artigo 11 da Lei
8.218/91 e Instrução Normativa 1.052/2010:
(...)2.4. Nos termos do artigo 9° da citada Instrução Normativa (artigo 12 da Instrução
Normativa RFB 1.252/2012) ao Coordenador-Geral de Fiscalização incumbe
estabelecer “a forma de apresentação, documentação de acompanhamento e
especificações técnicas do arquivo digital”. No exercício da antedita competência o
Coordenador-Geral de Fiscalização editou o Ato Declaratório COFIS 31/2010. O anexo
único do Ato Declaratório COFIS destaca as informações que devem ser apresentadas
pelos contribuintes na EFD contribuições, dentre elas, os blocos C, D, F e M com
detalhes da apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS – notas
fiscais, CFOP, serviços, transportes etc.
2.5. Já o DACON é (era) declaração apresentada por pessoas jurídicas de direito privado
em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep
com base na folha de salários. No DACON o contribuinte é (era) obrigado a informar “I
- às receitas auferidas; II - aos custos, às despesas e aos encargos vinculados
especificamente às receitas decorrentes de vendas efetuadas com suspensão, isenção,
alíquota zero ou sem incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; III - aos
custos, às despesas e aos encargos vinculados às receitas auferidas; IV - aos custos, às
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3003-000.258 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904098/2015-28

despesas e aos encargos vinculados especificamente às receitas de exportação e de
vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação; e V –
ao estoque de abertura, nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei No 10.637, 30 de
dezembro de 2002, e no art. 12 da Lei No 10.833, de 29 de dezembro de 2003”. 2.6.
Com isto se quer dizer que o conjunto de informações prestadas pela Recorrente no
DACON e na EFD Contribuições torna possível, no caso concreto, apurar com
rigor milimétrico o an e o quantum devido no período e, consequentemente (tendo
em vista o DARF coligido aos autos), o valor a restituir.
2.7. É certo que nos termos do artigo 28 do Decreto 7.574/2011 ao contribuinte cabe a
prova da liquidez e certeza dos créditos que alega titularizar. Não menos verdadeiro é
que o artigo subsequente da mesma matrícula determina que “quando o interessado
declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria
administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão
competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias”. Por sinal, a anterior regra de instrução certamente deve ter
inspirado o administrador a editar o Parecer Normativo COSIT 02/2015 que dispõe:
Assim, no caso concreto, o Demonstrativo de Cálculo detalhado com as
diferenças apuradas na base de cálculo das contribuições e as informações da EFD-Contribuições
colacionados são indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos
apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de Cofins não cumulativa (código 5856), do
período de apuração 31/01/2013, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração
fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; a legitimidade do crédito pleiteado
decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme as operações apontadas no Recurso
Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital